Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ÊXITO NA PRETENSÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO DA PARTE REQUERIDA. ALEGADA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS. RECONHECIMENTO SOMENTE EM RELAÇÃO AO SEGURO DE FINANCIAMENTO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. AUTOR VENCIDO EM PARTE MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO. INTEGRALIDADE DO ÔNUS SUCUMBENCIAL SOBRE A RÉ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A sucumbência recíproca dos litigantes acarreta a distribuição do respectivo ônus. Entretanto, se o devedor comprova direito à compensação de valor ínfimo em relação ao montante da dívida, ainda assim arcará com a integralidade das custas, ante a sucumbência mínima do credor (art. 86, parágrafo único, CPC).

2. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária em desfavor da parte beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

3. Recurso provido.